Tribunal: STF
Processo: RE 91488
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO - DEMISSAO. PODE A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA,
SEM OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISCORDAR DO PARECER DA COMISSAO
DE INQUERITO, APLICANDO PENALIDADE MAIS SEVERA, DESDE QUE O FAÇA
MOTIVADAMENTE. TENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO, COM BASE NA PROVA DOS
AUTOS, CONCLUIDO QUE O FUNCIONÁRIO DEMITIDO, A ÉPOCA DOS FATOS, ERA
CAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILICITO DE SUA CONDUTA, INEXISTE A
PRETENDIDA VIOLAÇÃO DO ART. 101, I, DA CARTA MAGNA, AFASTADO QUE
FICOU O ALEGADO DIREITO A APOSENTADORIA POR DOENCA MENTAL. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.